Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-60.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013854-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KATLYNN KELMI SILVA - CPF: 057.941.681-02 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E PRESENTE NO ATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. DANO MORAL OCORRÊNCIA.
QUANTUM
QUE ATENDE OS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito que tem o condão de causar danos morais.

Dano moral caracterizado.

Quantum
que atende os critérios legais.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente levantou a tese de irregularidade do procedimento que apurou a anomalia encontrada em sua unidade consumidora, sendo indevido o valor de R$ 2.510,47 (dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos), que, posteriormente, foi desmembrado em duas faturas, nos valores de R$ 572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) e R$ 1.938,07 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e sete centavos), cobrados a título de recuperação de consumo. Pugna pela condenação da recorrida a título de danos morais, uma vez que houve corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, tendo em vista a suposta ilegalidade do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL e a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Assim, são duas questões, objetos do recurso: (i) a legalidade do procedimento de administrativo e (ii) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

I - Da Legalidade do Procedimento Administrativo

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o consumidor, ou aquele que acompanhar a inspeção, deverá estar presente, devendo receber uma via do documento ou ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

No presente caso, a recorrida comprovou que a inspeção foi realizada na presença do senhor Celso Pedroso (tio da recorrente), todavia este se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Analisando o histórico de consumo da unidade consumo, percebe-se, que após a desconstituição da irregularidade consistente em “
desvio de energia no ramal de entrada, desviando uma fase
”, o medidor passou a registrar o correto consumo, pois, antes do saneamento da anomalia, o consumo variava entre 50 a 183 KW/h, e após, passou a registrar um consumo entre 182 a 360 KW/h, ou seja, no mesmo patamar que era registrado antes da anomalia.

Desta forma, restou incontroverso o aumento no registro do consumo.

A requerida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso.

A Turma Recursal deste Estado vem decidindo pela desnecessidade de confecção de laudo pericial quando a irregularidade não ocorreu no medidor em si. Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI nº 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

Deste modo, restou comprovada a regularidade da inspeção realizada, agindo a concessionária no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança dos serviços.

II - Do dano moral em relação à suspensão do fornecimento

Em relação ao pedido de dano moral pela interrupção do serviço, verifico que a parte recorrida não nega a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo.

Oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça considera a medida ilícita e passível de indenização por danos morais a efetivação do corte de energia elétrica, quando baseada em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

Com efeito, o inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário.

Nas demais hipóteses, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

Eis a jurisprudência do Tribunal Superior:

ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp 1682992/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento em 21/09/2017. DJe 09/10/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014).

Diante disso, sendo incontroverso que a cobrança impugnada pelo autor, e que acarretou o corte no fornecimento de energia elétrica, tinha como objeto a recuperação de consumo, o procedimento adotado pela fornecedora se afigura inegavelmente ilícito, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ.

Logo, deveria a recorrente ter se socorrido de outros meios ordinários para a cobrança da dívida, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

III - Quantum do Dano Moral

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização.

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra e levando em consideração a legitimidade do débito, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV - Dispositivo

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença fustigada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de:
a)
reconhecer a legitimidade da fatura de recuperação de consumo discutida nos autos; e
b)
condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelo dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021